Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DE MENOR IMPÚBERE. DESTINAÇÃO DA VERBA NÃO DEMONSTRADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados judicialmente em favor de menor, a serem liberados apenas após o alcance da maioridade ou mediante nova decisão judicial. A representante da agravante pleiteia o levantamento imediato da quantia sob o argumento de necessidade para custeio de tratamento médico decorrente de diagnóstico de autismo e dificuldade financeira da família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para autorizar o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor de menor impúbere no curso do cumprimento de sentença indenizatória, diante da alegada necessidade para custeio de despesas médicas e familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administração e o usufruto dos bens dos filhos menores incumbem aos pais no exercício do poder familiar, nos termos do art. 1.689 do Código Civil, sendo possível o levantamento de valores judiciais, mediante autorização judicial.
4. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da regra de bloqueio dos valores destinados ao menor, desde que haja comprovação concreta da destinação dos recursos para atender as necessidades essenciais do menor, observando-se os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança.
5. No caso concreto, a agravante não demonstrou justo motivo que autorize o levantamento, uma vez que os gastos com seu tratamento de saúde são integralmente custeados pelo plano de saúde, não havendo prova de necessidade premente ou excepcional que justifique o desbloqueio imediato da quantia.
6. A existência de possível conflito de interesses entre a menor e sua genitora, aliada à ausência de comprovação da destinação específica dos valores para benefício direto da menor, reforça a necessidade de preservação patrimonial.
7. A manutenção da quantia bloqueada até a maioridade da agravante atende ao princípio da proteção patrimonial do incapaz e afasta risco de prejuízo futuro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A liberação de valores pertencentes a menor impúbere, depositados em cumprimento de sentença, exige a demonstração de destinação específica em benefício da criança.
2. A simples alegação de necessidade sem prova robusta não autoriza o levantamento da quantia bloqueada.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.702.017/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma; TJDFT, Acórdão n. 1952115, AI 0739059-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão n. 1613566, AI 0711671-60.2017.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível.